Tribunal: TJDFT
Processo: 0000003-62.1995.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) 0000003-62.1995.8.07.0000 AUTOR: FRANCISCO LATORRACA, JAIRO SEIXO DE BRITTO, JOAQUIM LEONARDO BOM JARDIM DOS SANTOS, JOAQUIM ROSA PINTO, SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS, JOSE TEOTONIO DA SILVA, ADAO FERNANDO VITORIA DE AGUIAR REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, em 10 dias, sobre o pedido de habilitação dos herdeiros de Juarez Vieira Matos (id. 24954190). Brasília - DF, 25 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora